Tribunal: STF
Processo: ARE 763169
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, LV E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AI 791.292 QO-RG/PE (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 13.8.2010). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA – GED. LEIS 8.745/1993, 9.678/1998 E 8.112/1990. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.